Tribunal: STF
Processo: ARE 694740
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. ARE 699.362-RG (REL. MIN. DIAS TOFFOLI, TEMA 641)



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.